Tribunal: TJPA
Processo: 0819166-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819166-27.2019.8.14.0301

APELANTE: INES ESTUMANO SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DO DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CONJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário e apelação cível da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, negando-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
INÊS ESTUMANO SANTOS
, ora apelada, contra o apelante.

Em síntese em sua exordial, alegou a autora autor que viúva do ex-servidor público do Estado do Pará, Idalino dos Santos, tendo sido casada com o de cujus por mais de 39 anos, até a data de seu óbito, em 03 de abril de 2016.

Afirmou que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto ao IGEPREV, porém foi indeferido, alegando que mesmo sendo oficialmente casados, a convivência em comum é requisito obrigatório para a comprovação da qualidade de dependente, o que não teria ficado comprovado nos autos.

Alegou que este entendimento não merece prosperar, considerando que no momento da morte do de cujus, a autora encontrava-se casada com o ex-servidor, conforme certidão de óbito, bem como, que a coabitação não pode ser óbice para a ensejar o indeferimento do pedido de benefício, porque não se trata de requisito legal e indispensável.

Requereu ao final, a antecipação da tutela para que passe a receber mensalmente a pensão por morte, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo provimento dos pedidos iniciais, com a condenação do IGEPREV para conceder o benefício de pensão por morte, bem como, pagar as parcelas vencidas desde a data da entrada do requerimento, 20/12/2016, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento.

O IGEPREV apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento do pedido inicial.

Sobreveio sentença julgando totalmente procedente a ação, condenando o IGEPREV à concessão da pensão por morte e ao pagamento dos valores retroativos a partir da data do requerimento administrativo.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença atacada padece de
error in judicando
, uma vez que teria violado a LCE nº 039/2002, que rege a concessão da pensão por morte postulada.

Afirma que a apelada e o ex-segurado não teriam o mesmo endereço, razão pela qual não teria sido comprovada a constância do casamento com à época do óbito,

a fim de demonstrar a dependência econômica, conforme exige a Lei.

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença apelada e julgada totalmente improcedente a ação.

Ausente contrarrazões recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo recebido o feito apenas no efeito devolutivo. (fls. 67)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente,
de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

O cerne da questão está em analisar se é devida ou não a pensão por morte a autora, proveniente do falecimento de seu esposo, ex-servidor do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de pensão por morte requerida por esposa de ex-servidor falecido em 03 de abril de 2016 e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a lei aplicável à pensão é aquela vigente ao tempo do falecimento do instituidor do benefício (Súmula 340)

Isto posto, não há como prosperar a alegação do apelante de que a autora não demonstrou o vínculo de dependência com o ex-servidor, Idalino dos Santos, pois não foram anexados comprovantes de endereço em comum a demonstrar a dependência econômica.

Todavia, como bem ressaltou a sentença
a quo,
e após análise detida dos documentos acostados nos autos, não há como negar a existência de dependência financeira da autora em relação ao
de cujus
, pois vê-se que o Sra. Inês Estumano Santos era casada com o ex-servidor na data do óbito, conforme consta na certidão de óbito, sendo a dependência econômica do cônjuge presumida, nos termos do art. 6º I e §5º da Lei complementar nº 039/2002.

“Art. 6º:
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o
CÔNJUGE
, a
companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável
, respectivamente.

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII,
deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Outrossim, além da certidão de casamento, a apelada acostou, aos autos, o comprovante do serviço de assistência póstuma, demonstrando que ela era registrada como esposa/dependente do
de cujus
no cadastro de beneficiários (Id nº 4983950)

Assim, competia ao IGEPREV ter comprovado a ausência da constância do casamento no momento do óbito do ex-segurado, de acordo com o que determina a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, do CPC, de forma a desconstituir as provas juntadas pela autora.

Logo, o simples fato da apelada não ter o mesmo endereço do ex-segurado não constitui razão bastante para a não concessão da pensão por morte, consoante já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça e outras Cortes Pátrias. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO.
CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, § 4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1 - Apelação. A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte,
bem como, verificar a fixação dos consectários legais.
2- No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1264259 - Pág. 10), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 1264259 - Pág. 11), contém a informação de que o de cujus era pessoa casada. 3-Nos ditames do art. 1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro.
(...).
5-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

6-Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso. 7- Apelação conhecida e não provida.
(...) (TJ-PA - APL: 00064537220148140028 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROTOCOLADO EM CÓPIA. LEI Nº 9.800/99. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA JUNTADA DOS ORIGINAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I- O recurso de Apelação do IGEPREV foi protocolado em cópia, não tendo sido observado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido na Lei nº 9.800/99, para juntada dos originais, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

II-
Em sede de Reexame Necessário, tem-se na presente hipótese que o IGEPREV negou, administrativamente, o pedido da autora quanto ao pagamento de pensão por morte sob o argumento de que a requerente não teria comprovado a constância do casamento com o segurado falecido, em razão de haver discordância entre os endereços fornecidos pela autora e o declarado na certidão de óbito do ex- segurado.

III-
No decorrer da instrução processual, tal discrepância restou esclarecida, tornando-se evidente o direito da autora ao pagamento do benefício requerido.

IV- Recurso de Apelação não conhecido. Em Reexame Necessário, sentença mantida. Unânime.
”

(TJPA
–
Processo nº 2019.01760291-11, 203.491, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. ESPOSA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os requisitos para a obtenção do benefício de pensão por morte estão elencados na legislação previdenciária vigente à data do óbito, cabendo a parte interessada preenchê-los. No caso, a parte deve comprovar: (a) ocorrência do evento morte; (b) a qualidade de segurado do de cujus e (c) a condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2.
A condição de esposa da autora faz presumir sua dependência econômica somente afastada mediante prova ampla e robusta de que houve separação de fato. Caso em que a prova dos autos sustenta a manutenção do vínculo marital no período anterior à morte.
(TRF-4 - AC: 50770984220154047100 RS 5077098-42.2015.4.04.7100, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 05/06/2018, QUINTA TURMA)

Por fim, como pontuado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, não há, nos autos, qualquer informação de que outra pessoa teria pleiteado o benefício previdenciário na condição de companheira do de cujus, fato que denota a ausência de relacionamento extraconjugal.

Portanto, não há o que ser reformado na sentença
a quo,
devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, com base no parecer ministerial
, conheço do Reexame Necessário e da Apelação Cível, negando-lhes provimento,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),

Belém, 05/09/2022